Tribunal: STF
Processo: RE 598725
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Discussão acerca da natureza do contrato celebrado entre as partes e da possibilidade de sua revisão. Discussão de índole infraconstitucional. Prorrogação de concessão de uso. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e das claúsulas do contrato. Incidência dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.